Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737145-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CALASANS TELES AGRAVADO: GERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, CLAUDIA MARIA FILIPPO PACETTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edna Calasans Teles contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247072623 do processo n. 0717428-18.2019.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Geraldo Alves da Silva Júnior e Cláudia Maria Filippo Pacetti, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 75784810), inicialmente, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sobretudo tendo em vista a grave situação da saúde de sua mãe, que demanda custos extraordinários, os quais comprometem a capacidade financeira do núcleo familiar. Afirma que a decisão recorrida violou a dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial, ao não considerar fato superveniente relevante, atinente ao diagnóstico de câncer de sua genitora, dependente econômica e legal da agravante. Sustenta que os custos elevados do tratamento, não cobertos pelo plano de saúde, absorvem parcela significativa de sua renda, tornando a penhora insustentável Apresenta planilha de gastos com indicação de déficit financeiro. Sustenta que o valor constrito “empurra a família para um estado de insolvência, comprometendo diretamente a capacidade da Agravante de prover o sustento e, principalmente, o tratamento de saúde de sua mãe”. Defende a ineficácia da penhora, sob o fundamento de que o valor penhorado seria insuficiente para pagar os juros de mora, o que, por consequência, inviabilizaria a quitação do débito. Argumenta que a aplicação da jurisprudência que admite mitigação da impenhorabilidade do salário foi feita de forma inadequada, sem análise concreta de sua realidade. Sustenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exige avaliação individualizada para verificar se a medida não compromete a subsistência digna do devedor, o que não ocorreu no caso em exame. Entende que houve violação ao princípio da isonomia, pois em situação semelhante, no mesmo processo, este Tribunal afastou a penhora de verba alimentar do coexecutado, sob fundamento de preservação do mínimo existencial. E, por essa razão, a mesma proteção deve ser aplicada a seu caso, sob pena de gerar tratamento desigual entre devedores em condição equivalente. Assevera que, nos termos do art. 1.037, II, CPC, deve haver a suspensão da medida constritiva, até o julgamento de questão prejudicial externa, relacionada à definição da tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.230. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja imediatamente sobrestada a ordem de penhora sobre os seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja revogada a decisão de penhora sobre seus rendimentos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual da penhora para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário, decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, da análise em conjunto da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da agravante (ID origem 217603262) e da certidão de ID origem 247192416, que indica o valor mensalmente depositado na conta judicial vinculada ao processo, é possível inferir que o salário líquido da recorrente é de, aproximadamente, de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Desse modo, do cotejo analítico dos documentos apresentados, tem-se que o valor da remuneração da recorrente não é compatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício pleiteado, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que possam comprometer sua subsistência. No ponto, apesar de a agravante afirmar ser a única provedora de sua família e que possui gastos com o tratamento de saúde genitora, não há nos autos a presença de documentação suficiente que possa comprovar os alegados gastos extraordinários com despesas médicas ou gastos com remédios de alto custo. De modo que, a comprovação da doença de sua genitora não é capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por si só. Ademais, da análise do agravo de instrumento n. 0700529-35.2025.8.07.0000, interposto pela requerente em janeiro de 2025, neste e. Tribunal de Justiça, nota-se que a recorrente recolheu o pagamento do preparo, no valor de R$46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), mesmo alegando, naquela oportunidade, que sua mãe possuía doença grave. A par de tal quadro, ante a inexistência de elementos indicativos da hipossuficiência econômica da recorrente, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal. Nessa linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Ré contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença, na qual se indeferiu a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se conceder à Agravante a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a gratuidade em relação à prova pericial. III. Razões de decidir. 3. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “ o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3.1. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 3.2. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, pode ser adotado como critério que expressa o mínimo existencial. 3.3. O Juízo a quo consultou o sistema INFOJUD, do qual se extrai que a Agravante aufere mais do que cinco salários mínimos (critério ora adotado para pedidos de gratuidade de justiça). O critério em comento poderia ser flexibilizado caso demonstrado que as despesas da Agravante ultrapassam as despesas ordinárias e consomem significativa parcela de sua renda. Todavia, a Agravante não logrou comprovar que suas despesas a deixam em situação de escassez financeira. 3.4. Diante dos parâmetros estabelecidos e à míngua de provas acerca de despesas extraordinárias que comprometem o orçamento da Agravante, não deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, pode ser adotado como critério que expressa o mínimo existencial. Diante dos parâmetros estabelecidos e à míngua de provas acerca de despesas extraordinárias que comprometem o orçamento da requerente, não deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV, da CF; e arts. 98 a 100 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024. (Acórdão 1947886, 0702074-43.2024.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.